Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALUGUEL. EQUIPAMENTO PINTURA. UTILIZAÇÃO PARA TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTADA.

1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.

2. A instituição financeira deve ressarcir o valor de aluguel pago para substituir um equipamento que é essencial para a atividade econômica da empresa, quando o aparato foi apreendido junto com o veículo que foi objeto de busca e apreensão.

3. Não se justifica a condenação por litigância de má-fé se não foi praticado ato com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos.

4. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.